Tribunal: TJSP
Processo: 0012447-52.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 19 porções de cocaína, revelando peso líquido de 2,86 gramas, e R$ 51,00. Réu flagrado, em ponto conhecido de venda, transacionando com um ciclista, o qual conseguiu fugir. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Reformas das penas.

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 19 porções de cocaína, revelando peso líquido de 2,86 gramas, e R$ 51,00. Réu flagrado, em ponto conhecido de venda, transacionando com um ciclista, o qual conseguiu fugir. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Reformas das penas. Processos em andamento não obstam o reconhecimento do redutor. Réu primário e sem maus antecedentes. Redutor que deve ser reconhecido e aplicado à fração de dois terços. Regime aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012447-52.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante NELSON
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas de Nelson Aparecido dos Santos Junior a
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, bem como substituir
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012447-52.2017.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação no 0012447-52.2017.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Nelson Aparecido dos Santos Junior
Advogado: Aparecida Simone Gomes Widmer
VOTO No. 21.559
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de
19 porções de cocaína, revelando peso líquido de 2,86 gramas, e
R$ 51,00. Réu flagrado, em ponto conhecido de venda,
transacionando com um ciclista, o qual conseguiu fugir.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança
pública.
Autoria
e
materialidade
evidenciadas.
Condenação mantida. Reformas das penas. Processos em
andamento não obstam o reconhecimento do redutor. Réu primário
e sem maus antecedentes. Redutor que deve ser reconhecido e
aplicado à fração de dois terços. Regime aberto e substituição da
pena corporal por penas alternativas. Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Durval José de Moraes
Leme, da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, em sentença
datada de 24/01/2019 (fl. 165), julgou procedente a ação penal para
condenar Nelson Aparecido dos Santos Junior às penas de 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição com fulcro na ausência de prova ou a
desclassificação da conduta para o porte de droga para consumo
próprio. Em caráter supletivo, aduz a redução das penas, a imposição
de regime mais favorável e a substituição da pena corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012447-52.2017.8.26.0510 -Voto no
3
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 13 de dezembro de 2.017, por volta das 00h10, na
Avenida 27 com Rua 16, altura do no 1652, Bairro do Estádio, trazia
consigo, para fins de tráfico, 19 porções de cocaína, revelando peso
líquido de 2,86 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
18, laudo de constatação preliminar de fls. 20/21 e exame químico-
toxicológico encartado às fls. 95/98.
Consoante apurado em sede inquisitorial,
enquanto mantinha contato sugestivo da prática do comércio
clandestino de entorpecentes com um rapaz de bicicleta, para quem
entregou algo, dele também recebendo alguma coisa em troca, o
denunciado acabou surpreendido por guardas municipais em
patrulhamento.
Conquanto aquele ciclista lograsse se afastar,
o denunciado acabou abordado após também tentar se evadir,
localizando-se em seu poder, durante revista pessoal, 19 porções de
cocaína, bem como a quantia de R$ 51,00 em cédulas diversas no
bolso da bermuda que trajava e, após o mesmo admitir que estava
traficando e que o dinheiro apreendido era fruto da venda de
entorpecentes, efetuou-se a prisão em flagrante.
Interrogado formalmente na delegacia, o
denunciado novamente admitiu a imputação, afirmando ter vendido
um microtubo para aquele ciclista pela quantia de R$ 10,00 (fls.
05/06).
O guarda municipal Roberto Naef Rodrigues
Junior, inquirido em juízo, relatou estar em patrulhamento por local
conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012447-52.2017.8.26.0510 -Voto no
4
acusado mantendo contato com um outro indivíduo, havendo troca de
objetos. O sujeito se evadiu a bordo de uma bicicleta, enquanto o
acusado foi detido em poder de 19 porções de cocaína e certa quantia
em dinheiro. Indagado, o réu admitiu estar no local promovendo o
comércio das substâncias.
No mesmo sentido, as declarações do guarda
municipal Maikel Henrique de Aguiar.
As
testemunhas
arroladas
pela
defesa
declararam possuírem conhecimento de que o acusado consumia
drogas.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse ter se dirigido ao local para adquirir drogas, posto ser usuário,
mas antes que fosse possível foi abordado pelos guardas.
A materialidade foi devidamente comprovada
pelos laudos, provisório e definitivo, acostados aos autos, além do
auto de exibição e apreensão.
A autoria, igualmente, restou evidenciada,
revelando-se acertada a condenação do acusado pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
As circunstâncias da prisão, os depoimentos
dos agentes de segurança, proferidos em sintonia, aliados às
substâncias apreendidas, demonstram, de maneira incontroversa, a
traficância, cujas provas vão ao encontro das diligências realizadas,
sendo o réu flagrado no instante em que transacionava com um
usuário, o qual conseguiu se evadir a bordo de uma bicicleta.
Ademais,
a
quantidade
de
porções
individualizadas
19 microtubos de cocaína-, e a importância em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012447-52.2017.8.26.0510 -Voto no
5
dinheiro, além do local do flagrante, reforçam a tese acusatória de
posse para fins mercantis.
Destarte, a condenação é mantida nos seus
próprios termos.
As reprimendas, contudo, comportam reparos.
Na primeira fase, as penas-base do recorrente
foram fixadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, equivocou-se o juiz a quo ao
negar o tráfico privilegiado ao acusado, considerando uma
condenação definitiva pela prática de roubo qualificado.
Compulsando os autos, a referida condenação
mencionada pelo decisum está pendente de recurso (fl. 109). Assim,
diante da impossibilidade de se considerar processos em andamento
para fins de recrudescimento de penas ou negativa de benefícios, em
atenção à Súmula 444, do STJ, o redutor importa reconhecimento.
Com
efeito,
além
de
comprovada
a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos elementos
a evidenciar possível dedicação à atividade criminosa, tampouco
integração
à
organização
criminosa,
sendo
imperioso
o
reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, a redução deve se operar à razão de dois terços,
findando-se as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012447-52.2017.8.26.0510 -Voto no
6
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto, tendo em vista a quantidade de droga e as
circunstâncias do fato.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas de Nelson Aparecido
dos Santos Junior a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator